Tribunal: CARF
Processo: 14120.720003/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720003/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.303 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
WG ELETRO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 30/04/2013 a 31/12/2015
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente,
sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779/99.
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 5, são devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) com a
constituição de crédito tributário incluídos o principal, multa de ofício e juros de mora, referente
período de apuração de abril de 2013 a dezembro de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720003/2018-49
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

O lançamento decorre da constatação de operações financeiras entre empresas
ligadas, cujas características denotariam a realização de mútuos, conforme Relatório de
Auditoria Fiscal às fls. 12 a 26. Reproduzo excerto do relatório fiscal acerca da motivação do
procedimento:
“O procedimento fiscal foi aberto com indícios de que ocorreram operações de créditos
entre a empresa fiscalizada e, possivelmente, “pessoas ligadas” (Físicas/Jurídicas), pois
houve variação no saldo da conta MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS ou
NÃO RELACIONADAS das ECFs – Escrituração Contábil Fiscal dos anos-calendário
2014 e 2015 do balanço do ano anterior e do ano da declaração e na conta Créditos com
Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) (Ficha 36A, linha 19 da DIPJ do AC 2013). Tal
variação, uma vez confirmada a operação de crédito, configura incidência de IOF e,
neste caso, não houve recolhimento e nem declaração de débito em DCTF referente à
apuração do imposto devido.”
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou sua impugnação, com
as seguintes alegações, em síntese:
(i) inexistência de operações de mútuo sujeitas ao IOF, e sim de operações
de conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico, não sujeitas
ao imposto;
(ii) ocorrência de erro formal da Impugnante ao nomear sua escrituração
fiscal no período fiscalizado, por inexistir operações de mútuo sujeitas ao
IOF;
(iii) nulidade do Auto de Infração por apresentar disposições legais
genéricas e não referentes ao caso em tela;
(iii) questiona o percentual da multa de ofício aplicada;
(iv) refuta a incidência de juros sobre o crédito lançado.
A 14a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-87.577, de 27 de
agosto de 2018 (fls. 229 a 239), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 30/04/2013 a 31/12/2015
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes
a mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física. Não há exigência de que as pessoas envolvidas sejam
instituições financeiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.252 a 266), com as seguintes alegações, em síntese:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

(i) inexistência de operações de mútuo sujeitas à incidência do IOF,
mas sim de operações de conta corrente;
(ii) impossibilidade de incidência de juros antes de decisão definitiva.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído,
mediante sorteio, a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo ao
período de apuração de abril de 2013 a dezembro de 2015, relativo a operações configuradas
como operação de crédito com pessoa ligada. A Recorrente qualifica-as como operações
realizadas no âmbito de sistemas de centralização de caixa ou de conta corrente cujas
características as deixariam fora do alcance do tributo citado.
O entendimento fiscal foi no sentido de incidência do IOF, por configurar uma
operação de crédito. Reproduzo excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
“Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um dos
participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
Assim, caracterizada a existência de movimentações de conta corrente entre empresas,
não há reparo ao entendimento fiscal quanto à submissão dos empréstimos efetuados
pela fiscalizada ao que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, para fins de incidência
do IOF, agindo corretamente a auditoria ao tributar os valores nessa conta mantidos.
Assim, demonstrada a existência dos requisitos para a incidência do imposto sobre as
movimentações financeiras realizadas entre empresas ligadas, correta a constituição do
crédito tributário correspondente.
Diante dos elementos coletados pela fiscalização e das conclusões a que chegou a
auditoria e o entendimento acima exposto, não tem razão a contribuinte quando
questiona os fundamentos legais expostos no Auto de Infração.”
Quanto à incidência de IOF em contrato de conta corrente, este Colegiado tem
entendido que o simples fato de as operações serem realizadas ao abrigo de conta corrente não
obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas operações de mútuo
financeiro, conforme decidido no Acórdão no 3402-003.019, de relatoria da Conselheira
Relatora Thais de Laurentiis Galkowicz, cuja ementa transcrevo parcialmente:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE COM ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta corrente com
abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13
da Lei n. 9.779/99.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
Transcrevo excerto do voto condutor do Acórdão 3402-006.645, da lavra do
Conselheiro Pedro Bispo, que tratava de fatos semelhantes aos analisados no presente caso, cujos
fundamentos adoto como minhas razões de decidir, nos termos do parágrafo 1o do artigo 50
da Lei no 9.784/99:
“No mérito, o ponto central da defesa se concentra na afirmação de que as referidas
contas contábeis registraram as operações albergadas por verdadeiros contratos de
contas correntes, pois não há neles cláusulas essenciais de um instrumento de
empréstimo que pudessem caracterizá-los como contratos de mútuos e sujeição à
incidência do IOF.
Afirma a Recorrente que o artigo 13 da Lei no 9.779 de 19.01.1999, ao determinar a
incidência do IOF sobre “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros”, se referiu exclusivamente ao contrato de mútuo em sua acepção
consagrada pelo Direito Privado, conforme decorre da clara redação do dispositivo e do
caráter extrafiscal do imposto. Ocorre que contrato de mútuo e contrato de conta
corrente são dois institutos do direito existentes e que não se confundem. Enquanto o
primeiro está sujeito à incidência de IOF, o segundo não é considerado fato gerador do
imposto.
Continua o Contribuinte em seu recurso reafirmando a inexigibilidade de incidência de
IOF sobre as operações de conta corrente, onde faz distinção entre contrato de mútuo
financeiro e o de conta corrente: quanto à natureza jurídica; quanto às obrigações das
partes contratantes; quanto ao objeto dos contratos de mútuo e de conta corrente; quanto
à pretensão das partes envolvidas; da distinção em relação às operações subjacentes ao
contrato; da divisão das obrigações; da quantidade de operações no âmbito contratual;
da diferença quanto a forma de adimplemento das obrigações advindas dos contratos; da
diferença em relação à incidência de juros; e quanto a forma de extinção dos contratos
de mútuo financeiro e o de conta corrente. Cita decisões do CARF quanto às diferenças
elencadas.
Nesse sentido, a Recorrente conclui que as operações em comento são identificadas
como típicas de contratos de contas correntes, não guardando nenhuma correspondência
com operações de mútuo, o que afastaria a incidência do IOF.
Inicialmente, oportuno informar que o fundamento legal para o lançamento foi o caput
do art.13 da Lei no9.779/99, que estabeleceu, de forma expressa, que as operações
correspondentes a mútuos de recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
Depreende-se dos termos do dispositivo acima transcrito que o imposto (IOF) incide
não só nas operações de crédito intermediadas por instituição financeira, mas também
nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros realizadas
entre quaisquer pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo também
irrelevante que as operações realizadas tenham se dado entre empresas do mesmo grupo
econômico, pois o dispositivo legal em comento, em nenhum momento, assim
distinguiu, bastando que as referidas operações se caracterizem como correspondentes a
mútuo.
Como se sabe, o contrato de conta corrente se constitui em um mecanismo de gestão de
recursos entre empresas de um mesmo grupo que desejam adotar uma gestão financeira
unificada em uma das pessoas do grupo. Nesse tipo de contrato, duas ou mais pessoas
jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas e recíprocas de valores anotando os
créditos e débitos em uma conta única contábil e registros auxiliares a fim de verificar o
saldo exigível ao final de certo prazo. Assim, na vigência do contrato não há credor ou
devedor, tendo em vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que
somente voltará a individualizar-se ao término do prazo ajustado, quando se apurará um
saldo líquido em data ajustada, que a partir daí passa a ser exigível.
Nas operações de mútuo, por sua vez, há o empréstimo de coisas fungíveis, onde o
mutuário fica obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade, nos termos do artigo 586 e seguintes do CC/2002.
No caso concreto, embora a Recorrente tenha apresentado à Fiscalização contrato
de conta corrente para lastrear as operações com as empresas ligadas, entendo que
somente essa documentação não é capaz de comprovar a tese de que o caso se trata
de fato de operações envolvendo essa modalidade de contrato. Não se identifica nos
autos elementos contábeis que apontem para a existência de uma conta única, com
remessas sucessivas e recíprocas entre as pessoas ligadas, típicas de um conta
corrente, ao contrário, constata-se a existência de mais de uma conta onde houve
unicamente aportes financeiros sucessivos a débitos nessas contas, em
reconhecimento do direito da recorrente em face das empresas ligadas pelos
créditos disponibilizados. A movimentação das contas em tela nitidamente
evidenciam a sua função de apenas disponibilizar créditos as empresas ligadas de
acordo com as suas contingências operacionais e, por consequência, deve-se
atribuir a natureza correspondente a mútuo nessas operações.
[...]
Sabe-se que a escrituração faz prova dos fatos nela registrados, desde que esta seja
mantida com observância das disposições legais e lastreada em documentos hábeis,
conforme dispõem os artigos 378, 379 e 380 do Código do Processo Civil (CPC/1973),
bem como o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99). Há
presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis, que, caso mereçam
reconsideração, caberia apresentação de prova nesse sentido pela parte interessada.
CPC
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao
comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito,
que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei,
provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros Ihe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade.
RIR/99
Seção VIII Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Dessa forma, não tendo a Recorrente feito prova de que os lançamentos contábeis
utilizados na autuação não correspondem a verdade dos fatos, e uma vez que tais
lançamentos denotam a existência de aportes financeiros sucessivos,
caracterizando-se como verdadeiras operações de crédito, não deve ser acolhido o
pleito da Recorrente para cancelamento do lançamento.
[...]
Vale ressaltar, ainda, que é entendimento pacificado neste Colegiado que, ainda que o
contrato lavrado seja de conta corrente, poderá haver a incidência do IOF sobre os
recursos financeiros disponibilizados, que importem em operação de crédito em favor
de uma das contratantes, pois, não é o contrato de mútuo que a lei estabelece como
hipótese de incidência do IOF, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo de
recursos financeiros, o que pode estar acobertado no contrato de conta corrente, como se
deu no presente caso.
[...]
Esse mesmo entendimento também é expressado pela Receita Federal na Solução de
Consulta no 50 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador
do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§
2o e 3o.
Em sua defesa, a empresa apenas reafirma que a natureza jurídica das operações
registradas nas contas objeto da autuação é de típica operação lastreada no
contrato de conta corrente apresentado. No entanto, não apresentou qualquer
documento capaz de infirmar que as operações ali indicadas não se tratam de
operações de créditos correspondentes a mútuo. A empresa poderia ter
apresentado os seus controles gerenciais analíticos das movimentações das contas,
conforme previsto nos parágrafos 3o e 9o do próprio contrato de conta corrente
apresentado, nos quais se demonstrasse que as operações ali registradas se
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

tratavam de questões diversas a créditos correspondentes a mútuo. Nesse contexto,
um contrato de conta corrente poderia, entre suas remessas, conter adiantamentos
ou reembolsos de despesas, dívidas ou adiantamentos comerciais, etc, mas, no
presente caso, nada foi trazido aos autos pela Recorrente, além do contrato
lavrado, que evidenciasse que as operações ali registradas se tratassem de fato de
conta corrente. Não é demais lembrar que cabe a defesa o ônus da prova dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária, como já
destacado anteriormente.
Desse modo, fica evidenciado pelos elementos constantes nos autos que as
movimentações registradas a débito nas contas contábeis em comento tiveram uma
função tipicamente financiadora das empresas ligadas, caracterizando-se, por isso, como
operações correspondentes a mútuo sujeitas a incidência do IOF.”
Durante o procedimento fiscal, foi apresentado Instrumento particular de conta
corrente celebrado entre diversas empresas ligadas direta ou indiretamente, com as seguintes
constatações, por parte da Autoridade Fiscal:
“a) na cláusula primeira, 1.1, as empresas convencionam entre si a disponibilidade de
realizar remessas recíprocas de valores, anotando os créditos em conta contábil
específica;
b) na cláusula primeira , 1.3, os recursos financeiros da empresas serão geridos pela
empresa controladora (MVB Participações);
c) na cláusula segunda, 2.3, as movimentações financeiras serão anotadas em livro
próprio por escrituração especial;
d) na cláusula terceira, 3.1, os recursos financeiros de uma empresa pode satisfazer as
obrigações financeiras de outra empresa;
e) Em sua cláusula quinta, não há incidência de IOF por não se tratar de operação de
empréstimo; e
f) Na cláusula sétima, 7.1, os efeitos da vigência retroage a 02 de janeiro de 2015.”
Assim concluiu a Autoridade Fiscal:
“Apesar da fiscalizada ter argumentado que as operações realizadas não correspondem a
contrato de mútuo de recursos financeiros, mas a contrato de conta corrente, o que
afastaria a incidência do imposto, não apresentou nenhum outro documento, além do
contrato mencionado. Observa-se que esse contrato foi celebrado no final de
dezembro/2015 com efeitos retroativos a janeiro/2015, sendo que as operações tidas
como mútuos, registradas em sua contabilidade referem-se ao período de 2013 a 2015.
Ressaltamos ainda que foi dada a oportunidade ao contribuinte de apresentar
esclarecimentos e demonstrativos, demais livros e documentos, retificações de sua
escrituração, por meio dos demais Termos de Intimação Fiscal que constam no processo
administrativo fiscal, contudo “persistiu o silêncio”.
A escrituração contábil apresentada pelo própria fiscalizada reforça a convicção de que
se trata de mútuo, pois, as operações estão registradas em contas classificadas como
Empréstimos a Pessoas Jurídicas Ligadas, grupo Ativo Não Circulante, subgrupo
Empréstimos a Pessoas Ligadas, dado a força probatória da escrituração contábil, nos
termos dos artigos 417 a 419 do Código de Processo Civil / 2015: [...]”
Assim concluiu o julgador a quo:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

“Os elementos que informam os autos apontam no sentido de que se está diante de
relação diversa de uma gestão centralizada de disponibilidades. Com efeito, não se
restou evidenciada a existência de acordo visando mobilizar, sob controle unificado, os
recursos financeiros do grupo, mas de um acordo bilateral de compensação entre bens e
serviços fornecidos entre as signatárias. Não existe a previsão de que os recursos, uma
vez centralizados, sejam utilizados na quitação de débitos do grupo ou investidos.”
Ainda que tenha apresentado o contrato de conta corrente celebrado entre diversas
empresas ligadas direta ou indiretamente, sua escrituração contábil apontava uma realidade
distinta. Sabe-se que a escrituração faz prova dos fatos nela registrados, desde que esta seja
mantida com observância das disposições legais e lastreada em documentos hábeis. Há
presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis, que, caso mereçam
reconsideração, caberia apresentação de prova nesse sentido pela parte interessada.
Destaca-se que não foram apresentados pela Recorrente qualquer outro elemento
modificativo ou extintivo que pudesse desqualificar a operação de mútuo na forma efetuada pela
Autoridade Fiscal e confirmada pelo julgador de primeira instância.
Portanto, demonstrado que a Recorrente realizou operações de créditos que,
para todos os efeitos, se enquadram como empréstimos efetuados a outra pessoa jurídica de
seu grupo empresarial, tais operações sujeitam-se ao IOF, nos termos do art. 13 da Lei no
9.779/99.
A jurisprudência do CARF segue o entendimento acima exposto, inclusive a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que reformou a decisão citada como paradigma pela
Recorrente. Reproduzo a ementa do Acórdão no 9303-005.582, que reformou o Acórdão 3101-
001.094 citado na peça recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Quanto à alegação de impossibilidade de incidência de juros, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 5 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018), que determina a aplicação dos juros moratórios:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.303 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.720003/2018-49

Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão
no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-
05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de
09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital